Tribunal: TJMT
Processo: 0031184-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031184-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS - CPF: 003.433.058-52 (APELADO), ALTINO JOSE DE SOUZA - CPF: 124.159.601-87 (APELADO), BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.575.754/0001-23 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), J. L. BORGES ALVES ARQUITETURA - CNPJ: 07.747.420/0001-85 (APELANTE), ALEXANDRE ISERNHAGEN - CPF: 412.056.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. BORGES ALVES ARQUITETURA - CNPJ: 07.747.420/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS - CPF: 003.433.058-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALTINO JOSE DE SOUZA - CPF: 124.159.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
.

APELAD
O
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
.
DANO MATERIAL
.
JUROS MORATÓRIOS
.
A PARTIR DA CITAÇÃO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA
.
A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais por descumprimento de cláusulas contratuais e vícios construtivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa e se os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a produção de prova requerida pela apelante não se mostrou essencial ao deslinde do feito.

4.
N
o julgamento de um recurso, o magistrado deve se ater aos limites dos pedidos formulados
pelo recorrente.

6.
A jurisprudência estabelece que, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 487, I; Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1025313-22.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022; TJ-MT, 00002451120138110022, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
, ora Apelante, contra sentença
(ID.
250481695
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
a Vara Cível de Cuiabá
-
MT,
que
nos autos da
Ação de Perdas e Danos – Indenização Por Danos Materiais e Morais Por Descumprimento de Cláusulas Contratuais e Vícios Construtivos
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO
GROSSO

em face do Apelante
, julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para:

CONDENAR a primeira reclamada ao pagamento dos danos materiais ocasionados: MANCHAS EM FORRO FALSO; RUPTURAS DO REVESTIMENTO E MANCHAS EM PILAR FALSO/TUBO DE QUEDA; MANCHAS NO FORRO FALSO; RUPTURAS DO REVESTIMENTO E MANCHAS SOB JANELA P/ AVENIDA; RUPTURAS DO REVESTIMENTO DE PAREDES em valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença. O valor apurado deverá ser corrigido pelo índice INPC desde a citação válida e acrescidos de juros de mora desde seu adimplemento (data da entrega da obra);

[...]

CONDENAR a segunda reclamada na multa por falha na fiscalização da obra no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), com incidência dos juros a partir do inadimplemento (11 de novembro de 2015), por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis (art. 397, CC) e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO autor e os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

(...”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

Afirma que a apelada
nunca apontou qualquer falha e/ou necessidade

de reparação de algum serviço, sendo certo que também a Apelada, durante a

execução da obra, não fez qualquer registro e/ou notificação extrajudicial, chamando a

atenção da Apelante, quanto aos alegados atrasos e falhas construtivas.

Af
irma ainda que
as obras foram concluídas no prazo regulamentar, sendo que

o atraso por ela alegado, de tão diminuto e, também tolerado pela Apelada, não lhe

ocasionou qualquer prejuízo.

Ao fina, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, com a reabertura da produção de prova testemunhal. Alternativamente, requer o estabelecimento de juros e correção monetária que incidem sobre o valor das condenações sejam calculadas a partir da data em que a sentença fora prolatada.

A parte
recorrida

não
apresentou contrarrazõe
s
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
.

APELADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A apelante
suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de instrução do feito com a realização
de
oitiva de testemunhas,
em que
comprovaria o fato de que, em momento algum, fora

notificada e/ou advertida
pela a
pelada ou por quem quer que seja, para

reparar/corrigir qualquer etapa da obra supostamente defeituosa, nem tampouco

sobre os alegados defeitos/fragilidade do material empregado na construção.
, requerendo, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Contudo, sem razão
ao recorrente.

Isso porque a produção de prova requerida
pela apelante
não se mostrou essencial ao deslinde do feito, bem como as provas requeridas em nada contribuiriam com o deslinde da lide, a qual visa
indenização por danos materiais e morais por descumprimento de cláusulas contratuais e vícios construtivos.

Outrossim,
conforme muito bem anotado na r. sentença,
foi deferida a prova pericial,
em que foi reconhecido os danos materiais oriundos das falhas na construção realizada pela apelante.

“6.1 PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES – CONCEITOS ELEMENTARES
(...) No
caso do prédio em análise, qual seja a sede da UNICRED Mato Grosso (Demandante) em Tangará da Serra (MT), as patologias observadas e/ou apontadas pelos representantes das partes no momento da vistoria se restringem aos sistemas de revestimento/pintura de fechamentos (paredes), onde registradas (algumas) fissuras, e de forro falso, onde observadas (algumas) marcas associáveis à presença de água. Em complementação, essas manifestações se concentram no 2° piso do edifício – vide registros fotográficos no item 5 deste Laudo Pericial. Dentre as patologias em sistemas de fechamento – nas paredes de alvenaria, repetindo -, tem-se aquelas resultantes da acomodação de tensões e que, em decorrência, levam à ruptura das suas superfícies. (...) 6.2 PATOLOGIAS OBSERVADAS – POSSÍVEIS CAUSAS E RISCOS 6.2.1 ESCADA DE ACESSO - MANCHAS EM FORRO FALSO (...) 6.2.2 RUPTURAS DO REVESTIMENTO E MANCHAS EM PILAR FALSO/TUBO DE QUEDA (...) 6.2.4 MANCHAS NO FORRO FALSO – PONTOS DISCRETOS ESPALHADOS (...) 6.2.5 RUPTURAS DO REVESTIMENTO E MANCHAS SOB JANELA P/ AVENIDA (...) 6.2.6 RUPTURAS DO REVESTIMENTO DE PAREDES – DIFUSO ( 2 ) Foram observadas patologias em pontos discretos de revestimentos em argamassa de paredes, bem como do forro falso em gesso, todas em ambientes do pavimento superior do edifício.Detalhando, existem fissuras e manchas em revestimentos em argamassa nalguns (poucos) pontos de paredes do salão principal, bem como
manchas associáveis a falhas no sistema de cobertura (goteiras/infiltrações) em alguns pontos do forro falso do salão principal, dos sanitários e da escada de acesso ao pavimento. As patologias identificadas, em seu estado atual, apresentam baixa gravidade, sem risco iminente à solidez e estabilidade da edificação. Todavia, comprometem a estética e, em algumas situações, a salubridade de ambientes. Essas manifestações (patologias) podem estar relacionadas a inconformidades na fase da construção e/ou na fase de manutenção dos sistemas que compõem a edificação. Determinação objetiva das suas causas demandam a realização de ensaios destrutivos. Para detalhes, pede-se a leitura do item 6 deste Laudo Pericial. (...) “c) Observando-se a edificação, pode o
I.Expert
informar se existem anomalias aparentes na sua estrutura?” RESPOSTA: A edificação não apresentava patologias associáveis a falhas do seu sistema estrutural, na data da campanha de campo. Em complementação, pede-se a leitura do item 5 deste Laudo Pericial.”

Ademais, restou comprovado que
a obra deveria ter sido entregue em novembro de 2015, porém foi entregue em dezembro de 2015
, desmistificando a ocorrência do atraso.

De tal forma, r
ealizar audiência, quando já constatada
a existência dos danos materiais oriundo das falhas na construção e atraso na obra,
seria ato inútil/desnecessário.

O CPC
estabelece no art. 370 que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o parágrafo único complementa que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Nesse sentido, e
ste
Egrégio Tribunal de Justiça, j
á decidiu questão parecida:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃOSURPRESA- NÃO VERIFICADAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisãosurpresaporjulgamentoantecipadoda lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão
.
(...)
”

(N.U 1025313-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022).

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2.
Mérito.

Pois bem. Deixo de manifestar acerca das teses
apresentadas pela apelante,
notadamente, quanto a afirmação
de que
a apelada nunca apontou qualquer falha e/ou necessidade de reparação de algum serviço
e ainda, que as
obras foram concluídas no prazo regulamentar
, notadamente, em razão de que os pedidos iniciais se restringem ao acolhimento da tese de cerceamento de defesa com a anulação da sentença,
se não
vejamos:

b) Após as formalidades legais, o provimento do presente recurso, para fins e efeitos de reconhecer o cerceamento de defesa da Apelante, nos termos aqui discorridos, anulando a r. sentença e, consequentemente, determinando a reabertura da instrução processual, para viabilizar a produção da prova testemunhal requerida pela Apelante, para, finalmente, comprovar os fatos aqui salientados;

Dessa forma passo a apreciação do pedido alternativo, que visa o estabelecimento de juros e correção monetária
com incidência sobre o valor da con
den
ação a partir da data em que a sentença for prolatada.

Entretanto,
acolho parcialmente

tal pleito recursal, isto porque,a indenização por danos materiais, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária, a do efetivo prejuízo
.

A jurisprudência caseira é no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANOMORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Em caso de responsabilidade contratual,
os juros de mora do dano material deve
incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).
Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)(grifo nosso).

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para o fim de alterar o termo de incidência dos juros e correção monetária dos danos materiais, devendo os juros de mora
incidir
a
partir da citação e
a
correção monetária a partir do evento danoso
.

Deixo
de inverter
os honorários sucumbenciais em virtude do
mínimo
êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024